Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-96.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Apelação cível – Partilha pós-divórcio – Gratuidade - Emenda à inicial – Anuência tácita da requerida - Pagamento admitido e depois negado – Inadmissibilidade de comportamento contraditório.

1. Subsiste a concessão da gratuidade de justiça na ausência de elementos que infirmem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

2. A ampliação objetiva da demanda em réplica contou com a anuência tácita da requerida que, ao invés de impugnar a modificação, aceitou-a ao debater o novo pedido e defender-se contra as respectivas alegações. Logo, não houve julgamento ultra petita.

3. Na inicial e na primeira emenda o requerente asseverou que recebeu da requerida o pagamento por um veículo que era do ex-casal e que, assim, passou à propriedade exclusiva dela, que, por sua vez, recebeu o DUT por ele assinado. No entanto, na réplica ele negou ter recebido o pagamento. Trata-se de inadmissível comportamento contraditório e de alegação de resto inverossímil, considerando o grau de litígio entre as partes, em virtude do qual dificilmente haveria a transferência do veículo antes do pagamento.